Tribunal: CARF
Processo: 16682.721091/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721091/2014-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.991 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
OI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Consoante o Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sistemática prevista no
art. 543-C da Lei no 5.869/1973 (Código de Processo Civil anterior), devem ser
reproduzidas pelos conselheiros nos julgamentos do Colegiado
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA.
O instituto da denúncia espontânea se aplica na hipótese de extinção do crédito
tributário ocorrida após o vencimento do tributo concomitantemente à
apresentação de declaração com efeito de confissão de dívida e anteriormente a
qualquer procedimento de fiscalização relacionado ao fato sob exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721091/2014-32
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.991 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721091/2014-32

Relatório
Originalmente, o presente litígio havia sido formalizado no processo
administrativo no 10166.904841/2009-03, processo esse que se encontra apensado ao presente,
tendo havido a migração das peças processuais para os presentes autos em razão do fato exposto
no despacho de fl. 161.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência da prolação de despacho decisório
em que se reconheceu o direito creditório pleiteado, mas se homologou apenas parcialmente a
compensação declarada, por se tratar de débitos compensados após o vencimento, sobre os quais
se fez incidir a multa de mora.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a homologação total
da compensação a partir do reconhecimento da denúncia espontânea (art. 138 do CTN), pois,
segundo ele, efetuara a compensação espontaneamente e antes de qualquer procedimento de
fiscalização.
Segundo o então Manifestante, a DCTF retificadora contendo a informação do
crédito veio a ser transmitida somente após a compensação, situação em que se tornava cabível a
aplicação da denúncia espontânea, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) e do CARF.
O acórdão da DRJ que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
restou ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
Compensação em Atraso – Exigência de Multa e Juros de Mora
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, não compensados nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa e juros de mora.
Denúncia Espontânea – Inocorrência – Apresentação de Dcomp
Não se considera ocorrida a denúncia espontânea quando o sujeito passivo compensa o
débito confessado, mediante apresentação de Dcomp.
Compensação – Entendimento da RFB – Dever do Julgador
É dever do julgador observar o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/11/2014 (fl. 135), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 03/12/2014 (fl. 137) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.991 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721091/2014-32

É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, a controvérsia dos presentes autos se restringe à
possibilidade de se aplicar ou não o instituto da denúncia espontânea ao caso sob comento, dado
tratar-se de compensação de débito vencido declarada anteriormente à apresentação da DCTF
retificadora em que se informou o crédito devidamente reconhecido pela repartição de origem.
Para a análise desse pleito de exoneração da multa de mora com base no instituto
da denúncia espontânea, há que se destacarem os seguintes pontos:
1o) a Declaração de Compensação (DComp) foi transmitida em 07/08/2004 (e-fl.
105), quando já se encontrava vencido, desde 15/12/2002, o débito compensado (e-fl. 109);
2o) naquela data, a declaração de compensação já tinha caráter de confissão de
dívida, nos termos do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, introduzido pela Lei no 10.833, de
2003;
3o) referido débito foi declarado em DComp antes de qualquer procedimento por
parte da Administração tributária e anteriormente à transmissão da DCTF retificadora, situação
que, de acordo com a defesa do Recorrente, reclamaria a aplicação da denúncia espontânea
prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN).
Feitos esses destaques, passa-se à análise da matéria.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento definitivo submetido ao rito
do art. 543-C do anterior Código de Processo Civil (recursos repetitivos), de observância
obrigatória pelos conselheiros do CARF, já decidiu pela não aplicação da denúncia espontânea
aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação previamente declarados (REsp 114.902-2),
decisão essa cujo teor consta da súmula 360/STJ.
Nesse julgamento, o STJ deixou claro que o afastamento da denúncia espontânea
(art. 138 do CTN) somente se dá quando o tributo, sujeito ao lançamento por homologação, tiver
sido recolhido em atraso, mas após a apresentação de declaração com efeito de confissão de
dívida.
Eis o teor da ementa da decisão do STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.991 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721091/2014-32

MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira
Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no
1149022, DJ 24/06/2010 – g.n.).
Verifica-se dos excertos supra que, para se afastar a denúncia espontânea prevista
no art. 138 do CTN, há necessidade de que o tributo tenha sido pago em atraso após a sua
declaração com efeito de confissão de dívida.
Eis a dicção do art. 138 do CTN:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.991 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721091/2014-32

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
No presente caso, o sujeito passivo declarou em 07/08/2004 a compensação do
débito vencido (extinção do crédito tributário), data essa que vem a ser a mesma em que se
constituiu o crédito tributário por força do caráter de confissão de dívida da DComp, sendo
cabível, portanto, a aplicação da denúncia espontânea, em conformidade com a jurisprudência do
STJ acima referenciada.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital